Tribunal: TJBA
Processo: 0000013-47.1999.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000013-47.1999.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE RICARDO ROSSETTE CARDOZO

APELADO: GALVANI FERTILIZANTES DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS REGIMENTAIS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Galvani Participações e Investimentos S/A contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reformou sentença para reconhecer a inexistência de débito em ação monitória movida por
Antonio
Ferreira. A embargante alega omissão no acórdão por cerceamento de defesa, sustentando não ter sido oportunizada a realização de sustentação oral.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve omissão no acórdão por ausência de análise quanto ao alegado cerceamento de defesa, decorrente da não realização de sustentação oral, apesar de pedido formulado nos autos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

A alegação de omissão não procede,
pois
a análise dos autos demonstra que o pedido de sustentação oral por videoconferência não observou os requisitos do art. 4º, § 1º, do Decreto Judiciário nº 68/2023 do TJBA e do art. 183-A do RITJBA
.

A petição protocolada não foi inserida no campo próprio no PJE e deixou de indicar os dados obrigatórios, como número de telefone, e-mail, número do processo e ordem da pauta, inviabilizando o deferimento.

A ausência de pronunciamento específico sobre a questão da sustentação oral não configura omissão relevante, pois o relator está autorizado a indeferir pedidos que não observem as normas regimentais.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à modificação do julgado por via oblíqua.

A tese do prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) assegura que a matéria suscitada se considera incluída no acórdão mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
REJEITADOS
.

Tese de julgamento:

O direito à sustentação oral por videoconferência depende do cumprimento dos requisitos regimentais e formais exigidos pelas normas internas do TJBA.

A inobservância desses requisitos autoriza o indeferimento do pedido, não configurando omissão judicial ou cerceamento de defesa.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Decreto Judiciário nº 68/2023/TJBA, art. 4º, § 1º; RITJBA, art. 183-A

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável aos autos
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
0000013-47.1999.8.05.0154
em que figuram como parte embargante
GALVANI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
e parte embargada
ANTONIO FERREIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça